Tribunal: TJDFT
Processo: 0722380-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. ENTREGA NÃO EFETIVADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL AO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DA AÇÃO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Não obstante a mora derivar do simples inadimplemento do devedor, sua demonstração é pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ex vi do art. 2o, § 2o, e do art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69.

2. A legislação de regência assenta que o simples envio da notificação, por carta registrada com AR, ao endereço do devedor previsto no contrato é suficiente para comprovar a sua mora, não sendo mais necessário que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Assim, não é imprescindível que a carta registrada seja recebida pelo próprio devedor fiduciante, mas é indispensável que a correspondência seja efetivamente recebida no endereço do contrato, ainda que por terceiros.

3. Como, no caso em tela, a correspondência enviada ao endereço indicado no instrumento contratual foi devolvida com o aviso de “ausente”, entende-se que não houve a efetiva entrega da notificação extrajudicial capaz de comprovar a constituição em mora da devedora (Agravante), carecendo a ação de busca e apreensão de pressuposto processual indispensável à sua admissibilidade e processamento.

4. Decisão agravada cassada. Agravo de instrumento provido.